Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747080-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA RECORRIDO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE CONTATO. BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. USO INDEVIDO DE DADOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou a abstenção de utilizar informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta de transferência ou portabilidade de planos de saúde. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, impedir o uso de informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis de beneficiários para a oferta de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes. III. Razões de decidir. 3. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da atribuição de tutela precisou ser sumária porque não havia tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 4. É possível extrair dos autos de origem a resolução contratual, bem como as mensagens encaminhadas a beneficiários, o que, ao menos em cognição sumária, revela possível ato de concorrência desleal e desvio de clientela. 5. A análise sobre o alcance e interpretação da cláusula de confidencialidade exige, essencialmente, o contraditório e dilação probatória próprios da origem. 6. O possível uso indevido de dados dos beneficiários, pessoais ou sensíveis, pode causar prejuízo tanto aos clientes, quanto à Agravada. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O possível uso indevido de dados de beneficiários de plano de saúde, pessoais ou sensíveis, pode causar prejuízo tanto aos clientes quanto à Agravada, sendo possível o deferimento de tutela de urgência até a solução definitiva da controvérsia”. A parte recorrente aponta aos artigos 5o, incisos I e II, 7o, inciso IX e 10, inciso I, todos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), alegando, em síntese, que a turma julgadora equivocou-se ao atribuir natureza de dados sensíveis aos dados comuns utilizados, extrapolando os limites da LGPD, conferindo-lhe interpretação extensiva sem lastro legal para tanto e, ainda, que os dados sensíveis constam de rol taxativo. Prossegue defendendo a legalidade do tratamento de dados pessoais comuns realizado com base no legítimo interesse. Colaciona julgado do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES 40.877, OAB/DF 81.429, OAB/MA 29.039A, OAB/PE 66.087 e OAB/MG 239591 (ID 71994317). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos I e II, 7o, inciso IX e 10, inciso I, todos da LGPD, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, impõe-se a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." (...) 3. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 735/STF prejudica o exame da pretensão recursal fundada na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71994317. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029